Tribunal: STF
Processo: RE 1537441
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. EXAME DE ORDEM. OAB. PROVA PRÁTICA. CORREÇÃO. ISONOMIA. 1. O apelado se insurge contra a atribuição de pontuação a questão da prova prática jurídica do XXV Exame de Ordem Unificado da OAB, ao argumento de que além da correção da sua prova não ter respeitado o gabarito de respostas divulgado, a banca examinadora não agiu com isonomia, porquanto utilizou critérios diferentes na correção da sua prova e na de outros candidatos. 2. Do cotejo entre o gabarito da questão e os espelhos de correção das provas do apelado e dos demais candidatos, observa-se que foram apontados os mesmos dispositivos legais, além de apresentarem desenvolvimento da questão bastante semelhante. O fato de o apelado ter recebido nota zero e os demais a pontuação completa, evidencia que adotados critérios diferentes para hipóteses iguais pela banca examinadora, restando violado o princípio da isonomia. 3. Neste caso, não há falar em indevida substituição do Administrador Público pelo Poder Judiciário, dado que a sentença não adentrou no mérito do conteúdo das respostas dadas pelos candidatos, tampouco estabeleceu qual a resposta certa, mas apenas avaliou a regularidade da atuação administrativa em relação aos critérios de correção das mesmas, concluindo no sentido de que não respeitado o princípio da igualdade entre os candidatos. 4. Apelação e remessa necessária desprovidas (doc. 12, p. 4)



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 2° e 5°, caput, da mesma Carta, sob o argumento de que é vedada ao Poder Judiciário a realização de revisão dos critérios de avaliação utilizados por banca examinadora em certame público. 



    Ademais, sustenta que:



    Quanto à resposta ofertada pelo candidato, ora recorrido, ficou comprovado nos recursos manejados que, além de não realizar a necessária contextualização do caso em sua resposta, olvidou o recorrido que a jornada constitucional não é apenas de 8 horas diárias, mas também de 44 horas semanais, o que impede a atribuição da nota (doc. 20, p. 9).



    Em razão do julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão recorrido para observância do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Na sequência, após o acórdão impugnado ter sido mantido, foi admitido o recurso extraordinário.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal Regional Federal da 2ª Região concluiu que o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento firmado no Tema 485 da Repercussão Geral, tendo em vista os seguintes fundamentos:



    Ao compararem-se as respostas do apelado com as de outros candidatos, sem se aprofundar na análise do mérito das questões, verifica-se que as respostas são fundamentadas no mesmo fundamento legal. Ademais, de acordo com a determinação do juízo da 5ª Vara Federal Cível de Vitória ( SENT), a prova prático-profissional do apelante foi reavaliada e a Fundação Getúlio Vargas o aprovou no certame, uma vez que o padrão de resposta elaborado pela banca foi alcançado (evento 31, ANEXO3).



    [...]



    Logo, o Poder Judiciário não corrigiu a questão da prova do autor, nem lhe atribuiu nota. O autor não pediu a alteração do gabarito da questão, nem que o Poder Judiciário considerasse correta resposta que foi tida como incorreta pela comissão examinadora. Não há substituição dos critérios de correção fixados pela banca examinadora por critérios arbitrados judicialmente. 



    O que autor postulou foi a aplicação do gabarito fixado pela banca à sua resposta. A sentença e o acórdão apenas determinaram que a banca examinadora reavaliasse a correção da questão. Foi a própria banca examinadora que reviu a correção e atribuiu a pontuação à resposta dada pelo autor à questão, segundo seus critérios (doc. 140, p. 3).



    Nesse contexto, para dissentir do acórdão impugnado e apurar a procedência dos argumentos do recorrente, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas de edital, o que é vedado pelas Súmula 279 e 454/STF. Nessa linha, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DA LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. EXAME DE ORDEM. PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL. OBSERVÂNCIA DA ISONOMIA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA Nº 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Precedentes. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.430.592 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 4/10/2023).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.06.2023. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXAME DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NULIDADE PARCIAL DE QUESTÃO DE PROVA. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao reconhecimento da má formulação da questão de direito penal do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil demandaria, na hipótese, o reexame de fatos e provas da causa e a interpretação de cláusulas editalícias, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. No que tange à alegada contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Precedentes. 3. Ademais, esta Corte, ao julgar o RE 632.853- RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015, Tema 485 da repercussão geral, concluiu que, excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.435.814 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4/9/2023).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (RE 1.368.863 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18/5/2022).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator